Tribunal: TCU
Processo: 012.039/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de verificar os procedimentos administrativos e instrumentos contratuais de construção da Plataforma P-66 e as demais idênticas a ela, conhecidas como plataformas replicantes (P-66 a P-73).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada na Petrobras com o objetivo de fiscalizar os procedimentos administrativos e instrumentos contratuais que resultaram na contratação da plataforma replicante P-66, considerando as intersecções com outras plataformas replicantes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. apensar os presentes autos ao TC Processo 026.119/2021-8 , com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.2. enviar cópia desta deliberação à Petrobras e à Engevix Engenharia e Projetos S/A.